Tribunal: TJMT
Processo: 1000848-33.2023.8.11.0017
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000848-33.2023.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS. PROVA UNILATERAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora, em razão de sinistro supostamente decorrente de oscilação na rede elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.500,00. A parte ré alegou ausência de nexo causal,
insuficiência probatória e excludentes de responsabilidade
, como caso fortuito e culpa de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora comprovou o nexo de causalidade entre o dano e a atuação da concessionária; (
ii
) estabelecer se os laudos técnicos apresentados têm idoneidade e força probatória suficiente para embasar a condenação; (
iii
) determinar se houve comprovação de relação jurídica entre o segurado e a concessionária que fundamente a responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A seguradora, em ação regressiva, não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista nas relações de consumo, incumbindo-lhe demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.
Laudos técnicos apresentados unilateralmente pela parte autora são considerados genéricos, superficiais e sem
qualificação adequada dos profissionais responsáveis, sendo imprestáveis como prova do nexo causal.

5.
A responsabilidade objetiva da concessionária somente se configura quando presente o nexo causal entre o serviço prestado e o dano, o que não foi comprovado no caso concreto.

6.
A ausência de demonstração do vínculo jurídico entre o titular da apólice e a unidade consumidora impede a imputação de responsabilidade à concessionária.

7.
A seguradora não demonstrou que comunicou previamente o sinistro à concessionária, o que inviabilizou eventual perícia técnica dos equipamentos danificados.

8.
Diante da ausência de prova técnica válida e da inexistência de comprovação do nexo causal e da relação jurídica, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
.
A seguradora que propõe ação regressiva de ressarcimento não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista nas relações de consumo.
2.
Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem qualificação técnica dos emissores não constituem prova idônea para comprovar o nexo de causalidade.
3.
A ausência de vínculo jurídico entre o segurado e a concessionária de energia impede a responsabilização civil da empresa.
4.
A ausência de prova técnica válida e imparcial inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º;
CC,
arts
.
186, 927 e 786
; CPC,
arts
. 373, I, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Corte Especial, j. 19.02.2025; TJMT, RAC 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 10.02.2021; TJMT, RAC 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.03.2025; TJMT, RAC 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27.09.2024; TJMT, apelação 1011405-70.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

em face da sentença (Id.
296863888 – fls. 1/7
)
proferido pelo Juiz de Direito
Luís Otávio
Tonello
dos Santos
da 2
ª Vara Cível da Comarca de
São Félix do Araguaia
, nos autos da
ação
regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, e condenou a apelante ao

ressarcimento do valor de
R$
4.500,00
(
quatro mil e quinhentos reais
), acrescido
de correção monetária e juros desde o pagamento, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
nega o nexo causal entre os danos e o fornecimento de energia elétrica, invocando excludentes de responsabilidade, como fenômenos da natureza, ausência de falhas no serviço e culpa de terceiros.

Afirma não ser responsável
pela ocorrência dos danos, destacando a inexistência de perturbações na rede no período alegado e a insuficiência probatória dos laudos apresentados pela parte autora, considerados genéricos e produzidos unilateralmente, sem especificação técnica adequada ou assinatura de profissional habilitado.

Sustenta, ademais, a possibilidade de caso fortuito, como descargas atmosféricas, e culpa exclusiva do usuário por falhas nas instalações internas da unidade consumidora.

Alega também ausência de comprovação do vínculo contratual entre o segurado e a concessionária, o que ensejaria ilegitimidade ativa da parte autora, nos termos do artigo 786 do Código Civil.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

As contrarrazões (Id.
296863904 – fls. 1/22
) foram apresentadas pela apelada

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
, alegando preliminar de ausência de
dialeticidade
do recurso e, no mérito, sustenta que a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, e que os danos materiais suportados pelo segurado foram devidamente comprovados mediante documentação idônea, inclusive laudo técnico e comprovante de pagamento da indenização.

Aduz que a alegação de caso fortuito e culpa exclusiva do consumidor não encontra respaldo nos autos, e que a concessionária não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade, devendo prevalecer o direito de regresso da seguradora.

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu a
parte
apelada que o recurso interposto pela apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de
reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando pela leitura do apelo é possível concluir quais
os motivos se requer
a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto, nos termos dos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil. Assim, passo ao exame de seu mérito.

Cuida-se de apelação cível manejada por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra sentença proferida nos autos de
ação regressiva de ressarcimento de danos
proposta por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO
E RESIDÊNCIA S.A.

Na origem, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para condenar a ora apelante ao pagamento da quantia de
R$ 4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais), acrescida
de correção monetária e juros a partir do desembolso, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Eis o teor da sentença objurgada, no que
pertine
:

“[...]
No caso dos autos, em análise do feito sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, este Juízo entende que razão assiste ao requerente em relação à sua pretensão.

É
incontroverso no processo
a existência dos danos materiais (emergentes) que o segurado sofreu em razão de oscilação de energia elétrica, que culminou em danos irreparáveis nos equipamentos sinistrados, como se verifica pelo documento acostado no ID 117508355.

Em sua contestação, o requerido, embora tenha alegado a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para fins de excludente de ilicitude, não foi acostado à defesa nenhuma prova neste sentido. Como se observa, inclusive, nenhum documento fora aportado pela requerida, apenas a peça contestatória.

Ademais, também não restou evidenciado que teria havido culpa exclusiva da
consumidora/segurada
na manutenção da rede interna de energia elétrica.

Portanto, a alegação da culpa exclusiva da consumidora deve ser afastada.

A concessionária de serviço pública responde pelos atos ilícitos praticados de forma objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

Destarte, a parte requerente comprovou a falha na prestação dos serviços no fornecimento de energia elétrica, bem como os danos e a relação de causalidade, razão pela qual este Juízo entende que deve ser julgada procedente a demanda.

[...]

Ante o exposto, rejeito
as preliminares
arguidas e JULGO PROCEDENTE a AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. em face da ENERGISA MATO GROSSO, a fim de condenar a empresa requerida ao montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo
pagamento da indenização à parte segurada, acrescido de juros moratórios, simples, à razão de 1%
a.m
, contados da data da citação, nos termos do art. 406 do CC.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil, e ao pagamento das custas e despesas processuais.
[
...]”
(Id. 296863888).

Versa a controvérsia sobre pretensão regressiva de seguradora fundada em alegado sinistro elétrico que teria causado
danos a equipamentos do segurado, imputando à concessionária de energia responsabilidade objetiva
pelos prejuízos suportados e, por conseguinte, pleiteando ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária.

Como acima transcrito, a
sentença vergastada julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao pagamento da quantia despendida pela seguradora,
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
,
sob
o
fundamento de que a prova documental carreada aos autos seria suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos sofridos e falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Entretanto, razão assiste à apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.282, “
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
” (STJ.
REsp
n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Corte Especial, j. 19/02/2025), não se sub-rogando a Seguradora Apelada, portanto, no direito à inversão do ônus da prova.

Nessa esteira, incumbe à
seguradora
ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, inc. I, do CPC.

Dito isso, no q
ue se refere ao nexo causal, a a
pelante ENERGISA assevera que os laudos apresentados de forma unilateral são completamente genéricos e insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, pois sequer especificam tecnicamente os danos ocorridos e tampouco possuem a qualificação dos profissionais emissores, constituindo documentos imprestáveis para o fim a que se destinam.

É cediço que a responsabilidade da concessionária de energia por falha na prestação dos seus serviços é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Contudo, pela leitura atenta da documentação acostada aos

Id ́s
. 296863850
,
296863851, 296863852, 296863853, 296863854, 296863855 – fls. 1/16,
entendo que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta da empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se, pela análise dos laudos técnicos anexados à inicial, por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade, que foram elaborados de forma superficial e genérica, não trazendo a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos defeituosos – não bastando à mera indicação d
e Profissional com registro no CREA/MT, sem identificação da especialidade
, limitando-se a conclusões lacônicas sem metodologia técnica adequada.

Desse modo, os documentos mencionados não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificar tecnicamente e pormenorizadamente os defeitos alegados.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. (...). A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
(...)”. (TJ/MT. RAC 1022818-56.2019.8.11.0041.
Relator Des. Rubens de Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 10/02/2021,
DJe
: 12/02/2021; destaquei).

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre os alegados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo a responsabilização civil, ainda que objetiva, eis que os laudos técnicos deveriam ser elaborados por especialistas devidamente habilitados, com especificações técnicas
da

origem
dos danos sofridos.

Além disso, constata-se que a seguradora não comprovou nos autos a relação jurídica entre o titular da apólice e a unidade consumidora supostamente afetada, tampouco demonstrou que a concessionária foi informada do sinistro em tempo hábil para adoção de providências técnicas ou realização de perícia.

Tal omissão compromete o reconhecimento da responsabilidade objetiva que lhe é atribuída
, que
pressupõe, nos termos da jurisprudência consolidada, a existência de relação contratual ou de fato entre as partes, apta a ensejar o dever de prestação do serviço público essencial. Sem a prova desse liame mínimo, inexiste suporte jurídico para o reconhecimento do dever de indenizar.

Deste modo,
os documentos produzidos pela seguradora, a título de laudo técnico, não gozam de idoneidade probatória, por se
tratarem
de peças unilaterais, não submetidas ao contraditório, sem assinatura de profissional habilitado ou metodologia identificável. Sua fragilidade técnica e ausência de imparcialidade impedem que sirvam de lastro para imputação de responsabilidade civil à
concessionária, sobretudo diante da ausência de demonstração do próprio vínculo jurídico entre as partes.

Oportuno frisar que, embora se reconheça a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, esta não se opera de forma automática. A inversão do ônus probatório, típica das relações de consumo, não exime a parte autora da demonstração mínima do fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a ausência de prova técnica válida e imparcial, a inexistência de comprovação do nexo de causalidade e a falta de substrato mínimo quanto à relação contratual entre os segurados e a concessionária impedem o acolhimento da pretensão regressiva.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DOCUMENTOS NOVOS NÃO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

[...]

III. Razões de decidir

3. A negativa de produção de prova técnica requerida expressamente pela recorrente, sem prévia abertura de contraditório sobre tal indeferimento, ofende o art. 10 do CPC e compromete o exercício pleno da ampla defesa.

4. A juntada de documentos novos — como o relatório do Módulo
9
do PRODIST — sem oportunidade de manifestação específica pela parte contrária, acarreta nulidade processual por decisão surpresa.

5. A inexistência de vínculo contratual entre os consumidores indicados e a concessionária à época dos supostos danos, somada à ausência de identificação técnica dos autores dos laudos apresentados, impossibilita a imputação de
responsabilidade civil à apelante, o que, por sua vez, demanda instrução probatória adequada para o devido esclarecimento.

6. Os documentos apresentados não se qualificam como laudos técnicos válidos, por não estarem assinados por profissionais legalmente habilitados, desatendendo os requisitos legais e jurisprudenciais sobre a idoneidade da prova técnica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória. Recurso da seguradora prejudicado

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova essencial sem prévia oportunidade de manifestação das partes.
2
. A ausência de comprovação da relação jurídica entre os consumidores indicados e a concessionária de energia elétrica impede o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa. 3. Laudos unilaterais, desacompanhados de assinatura técnica válida, não constituem prova apta à condenação. 4. A anulação da sentença prejudica a análise do recurso interposto pela parte litisconsorte.

[...]
”
.
(
TJ/MT,

Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1011405-70.2024.8.11.0041,
relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
,
D
je
24/06/2025)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.

Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo
”
.

(
TJ/MT,

Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1036779-59.2022.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves
,
Dje
15/06/2025)

Destarte, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a pretensão indenizatória,
com a inversão do ônus
da
sucumbência.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025